Tribunal: CARF
Processo: 13501.000256/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000256/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.654 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
WANDA PORTELA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes da ação judicial federal no 92.7486-3, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000256/2009-64
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000256/2009-64

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/34):
Trata-se de Notificação de Lançamento para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF) relativo ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, no valor original
de R$ 2.325,99, sobre o qual incidem a multa de ofício e os juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação de
Lançamento e dos autos eletrônicos (fls. 17 a 20), o lançamento de ofício foi efetuado
em razão de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva decorrentes da
ação judicial no 92.7486-3 no valor de R$ 29.774,50.
O contribuinte foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da Notificação
de Lançamento em 08/05/2009 (fl. 26) e apresentou impugnação em 22/05/2009, fls. 01,
informando que recebeu indenização do INSS referente à atualização da sua pensão
previdenciária que se encontrava defasada. Afirma, ainda, que é viúva, recebe um
salário mínimo mensal de pensão, encontra-se com mais de 70 anos de idade e que a
indenização recebida refere-se a vários anos de pensão. Requer, ao final, a
procedência da impugnação e o cancelamento do débito.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Configura-se rendimento tributário os proventos de aposentadoria recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial.
Cientificada da decisão, em 27/03/2013 (fls. 38), a contribuinte, em 17/04/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 39), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que se tratam de rendimentos referentes a anos anteriores, o que, por si só, se recebidos na época
própria não incidiria nenhum tributo, requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000256/2009-64

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, decorrentes de ação judicial federal, no valor de R$ 29.774,50, constatada
em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 33/34):
A disciplina normativa do imposto sobre a renda das pessoas físicas para o exercício em
questão, encontra-se, em essência, na Lei no 9.250, de 26/12/1995, na Lei no 7.713, de
1988, na Lei no 8.134, de 1990, na Lei no 10.451, de 2002, no Decreto no 3.000, de
26/03/1999 e na Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações
por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos
ou vantagens percebidos. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
No caso de proventos de aposentadoria, apenas aqueles até o valor de novecentos reais
por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de
idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do
imposto, são considerados rendimentos isentos ou não tributáveis (Lei no 7.713, de
1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28). Além destes, também são
isentos os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço ou os percebidos pelos portadores de moléstia considerada grave nos termos da
legislação tributária federal (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de
1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o).
Com efeito, entendo que a alegação apresentada pelo impugnante não se revela
suficiente para afastar a imputação imposta pela Auditoria-Fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente decorreram da
revisão do benefício de aposentadoria da Recorrente junto ao INSS, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no feito executivo judicial no 92.7486-3, que tramitou na 10a Vara Federal da
Bahia/BA (fls. 9/15).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000256/2009-64

determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2005 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo
judicial onde se originou os rendimentos omitidos e pagos pelo INSS (fls. 9/15) – deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos,
ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
da ação judicial federal no 92.7486-3, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 47
DF CARF MF
Original